Tribunal: TJDFT
Processo: 0737967-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737967-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA AGRAVADO: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO CARLOS VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0726302-26.2018.8.07.0001 apresentado por ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO em face de ANTONIO CARLOS VIEIRA, partes devidamente qualificadas. O presente cumprimento de sentença teve seu início a partir do requerimento de ID 22334112. A decisão de intimação para pagamento está inserida no ID 22382372. Decorrido o prazo sem o devido pagamento, a parte exequente, conforme ID 28414514, apresentou o valor atualizado à época e requerimento de pesquisa de bens. O resultado constante na decisão de ID 28505113 apontou a existência de imóvel registrado no CPF do devedor, cuja certidão está anexada junto ao ID 28627910. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 28877701). A decisão constante no ID 33003787 rejeitou a impugnação ofertada determinando a expedição termo de penhora (ID 34468692). Houve a homologação de avaliação (ID 37628021), a designação de leilão encontra-se no ID 38874169, assim como edital de leilão (ID 41156467). No requerimento de ID 41199614, a parte interessada ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES informou que o imóvel em questão não era de propriedade do executado e, oportunamente, requereu cancelamento da penhora. No ID 44167558 certificou-se a venda do imóvel pelo valor de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais). No requerimento de ID 41199614, a parte interessada ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES informa a distribuição do Embargos de Terceiro sob o número 0726957-61.2019.8.07.0001, o qual suspendeu o trâmite destes autos. No ID 44457008 e anexos, foram apresentados autos de arrematação, valor do depósito judicial efetuada pela arrematante ADRIANA PENA, assim como seus documentos de identificação, além dos seguintes documentos e respectivos IDs: ID 44457089 - Petição para juntada; ID 44457101 - Autos de arrematação; ID 44457107 - Depósito Judicial do valor da arrematação; ID 44457130 - Histórico do Leilão. A decisão de ID 44593313 determinou a suspensão dos autos em face dos embargos de terceiros 0726957-61.2019.8.07.0001, que foram julgados improcedentes, conforme sentença (ID 52035877). A parte executada apresentou requerimento no ID 54314975 alegando vício a ser sanado, contudo a decisão inserida no ID 55006257 indeferiu o requerimento e, também, aplicou multa de 2% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé. Após, foi determinada penhora no rosto destes autos, conforme termo de penhora no ID 55213699, no valor de R$ 34.440,57 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos). No ID 56907153, a exequente colacionou o valor atualizado da causa. No despacho de ID 57059331 foi determinada a continuidade do trâmite processual a despeito do recurso de apelação pendente nos embargos de terceiro. Em seguida foi determinado expedição de alvará de levantamento em favor da interessada arrematante ADRIANA PENA (ID 60078679) para pagamento de débitos relacionados ao imóvel, no valor de R$ 18.649,73 (dezoito mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos). Novamente o interessado Andre Luiz de Souza Marques requereu a suspensão do autos, que, também, foi indeferida, conforme ID 62387475. GLÁUCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES esposa do interessado Andre Luiz de Souza, ID 62733617, requereu sua habilitação no processo, também, na qualidade de interessada, oque foi deferido no despacho de ID 62775038. Os autos foram suspensos até julgamento definitivo dos embargos de terceiro 0718086-08.2020.8.07.0001 (ID 64077674). A leiloeira MOACIRA TEGONI GOEDERT requereu alvará referente à sua comissão, devidamente expedido (ID 78253684). Certificou-se nos autos, ID 199000322 e anexos, o julgamento definitivo dos embargos de terceiro 0718086-08.2020.8.07.0001. Após a intimação das partes, a parte exequente trouxe valores atualizados e requereu a expedição de alvará em seu favor (ID 203320497). Já a parte interessada GLAÚCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES no requerimento de ID 203811574 pugna pelo chamamento do feito à ordem afirmando que não houve sua intimação do despacho de ID 202019488. É o relatório. Decido. Concernente à manifestação de ID 203811574, não há o que ser provido, como consta nestes autos, os embargos de terceiro protocolados por ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES e GLAUCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES foram definitivamente julgados, logo resta nestes autos tão somente os interesses do exequente, executado e arrematante. Observa-se que não houve, nos autos, a expedição da carta de arrematação, porém nos autos não consta o pagamento do ITBI. Frise-se que o documento de ID 59785882 se refere ao IPTU. Nestes termos fica a parte arrematante ADRIANA PENA intimada a recolher o ITBI, no prazo de 15 dias. Comprovado o pagamento será expedida a carta de arrematação e dada a destinação ao valor decorrente da arrematação do imóvel.” – ID 204626649 dos autos n. 0726302-26.2018.8.07.0001; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS VIEIRA (ID 205473421 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado em face da decisão de ID 204626649, que indeferiu a impugnação apresentada pela terceira ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO no ID 203811574, e por conseguinte, conferiu o prosseguimento ao feito. Ao contrário do que pretende fazer crer o executado, não padece a decisão proferida de qualquer "omissão, contradição ou obscuridade", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre observar que os embargos de terceiro protocolados por ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES e GLAUCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES foram definitivamente julgados. Além do mais, a decisão de ID 55006257 já analisou requerimento de nulidade da arrematação, de modo que não cabe nova discussão sobre este ponto. Observa-se que o executado apenas repete os termos das petições anteriores, sem esclarecer precisamente os pontos a serem impugnados. Assim, o que pretende a mesma, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios", em nada abala a decisão proferida. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Proceda a Secretaria as diligências no tocante ao auto de arrematação de ID 205549571. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” – ID 208443187 na origem. Nas razões recursais, o agravante narra: “No relatório da r. decisão a douta magistrada consignou que no ID 41199614 o terceiro interessado ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES informou ao Juízo que o imóvel não era mais de propriedade do executado. Ao contrário, foi o próprio Agravante ANTONIO CARLOS VIEIRA que informou ao Juízo que o imóvel não era mais de sua propriedade e sim de ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES, onde demonstrou e provou com o Contra Particular de Compra e Venda de Cessão de Direitos de Imóvel firmado em 31 de março de 2003 referente ao ágio dos direitos aquisitivos do Lote de terreno .44, do Conjunto 05, da Quadra 04 do Setor Habitacional Taquari – Lago Norte – Brasília – Distrito Federal, livre e desembaraçado de quais ônus à exceção do financiamento do lote junto à TERRACAP, em caráter irrevogável e irretratável mediante outorga de procuração pública vinculado ao mencionado contrato. Por oportuno, cabe registrar que o litígio entre o executado e a exequente teve início somente 05 anos e 08 meses após a venda do ágio do lote acima referido, ou seja, em 01 de dezembro de 2008 decorrente de uma transação de outro imóvel que a exequente vendeu ao executado – Processo no 2008.01.1.155714-6. No petitório objeto do ID 41199614 o terceiro interessado/embargante não fez nenhuma comunicação da distribuição de Embargos de Terceiros, como dito, o executado é que fez a comunicação da venda do ágio do imóvel e afirmou que não era mais proprietário do mesmo onde colacionou o documento da venda firmado em 31 de março de 2003. Conforme consta dos autos, o terceiro interessado ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES, realmente, fez a comunicação de que faria a distribuído de Embargos de Terceiros no prazo legal pugnando pela suspensão do feito na defesa de seus direitos, e assim o fez, em 09 de setembro de 2019 conforme consta do petitório objeto do ID 44246953 sendo o pedido de suspensão acatado pelo saudoso Juiz João Luiz Zorzo onde houve a determinação de suspensão do curso do processo em referência, conforme se depreende da r. decisão objeto do ID 44593313 de 12 de setembro de 2019, onde consignou o número do processo dos Embargos de Terceiros – Processo no 0726957-61.2019.8.07.0001.” (ID 63872907, p.p.6/7). Sustenta nulidade da arrematação: “É certo e bem verdade que as inovações introduzidas na nova Lei de Regência relativas ao instituto de leilão judicial visam garantir segurança às partes. No entanto, Salvo Melhor Juízo! Essa segurança deve ser efetiva em relação a todas às partes envolvidas, sob pena de violação de direitos causando nulidade do processo expropriatório por completo. No caso, conforme pleiteado acima, torna-se necessário chamar o feito à ordem, considerando que até à presente data a arrematação encontra-se perfeita e acabada, o que se admite apenas por argumento conforme restará demonstrado. Pelo que se depreende da r. decisão objeto do ID 204626649 está consignado que a arrematação encontra-se aperfeiçoada e que não houve a expedição da carta de arrematação em face de pendência à cargo da arrematante. Permissa venia, para a transcrição da íntegra do art. 903 do CPC. ( ) Os incisos I e II do § 1o do art. 903 da Lei Instrução determina que a arrematação poderá ser invalidada ou considerada ineficaz. ( )” (ID 63872907, p.p.7-9). Alega nulidade da penhora e nulidade do leilão: “DA NULIDADE DA PENHORA. O executado em 31 de julho de 2019, mesma data da publicação do edital do leilão fez a comunicação da venda do ágio do lote de terreno ocorrida em 31 de março de 2003 objeto do ID 41199614 para terceiros. No entanto, a ausência e omissão de apreciação da comunicação de venda pelo douto e saudoso Juiz JOÃO LUIS ZORZO tornou a penhora do imóvel NULA de pleno direito. NULIDADE DO LEILÃO. Além da nulidade da penhora em face da comunicação de venda feita pelo executado em 31 de julho de 2019 na mesma data da publicação do edital de leilão da data da realização da praça fato ignorado pelo douto e saudoso Juiz JOÃO LUIS ZORZO, mesmo assim, o leilão foi consumado eivado de NULIDADE contrariando as disposições e requisitos contidos no edital, por oportuno, registre-se que o edital levado à público contém inúmeras irregularidades que o maculam por completo. Sem adentrar no mérito das inúmeras irregularidades contidas no edital, no entanto, para demonstrar a invalidade e ineficácia do certame que culminou na arrematação do bem alienado pelo executado a terceiro de boa fé, cuja transação da venda não foi objeto de simulação ou fraude à execução, abaixo será demonstrado a NULIDADE da forma de pagamento da arrematação e da consumação do auto de arrematação pelo douto e saudoso Juiz JOÃO LUIS ZORZO, tais arbitrariedades não se tratam de meras irregularidades, e sim, de NULIDADES ABSOLUTAS que invalidam o leilão judicial consumado ao arrepio da lei processual, material e violação da lei maior que é a Constituição Federal. ( ) Pelas disposições contidas no edital acima, o pagamento da arrematação deveria ocorrer à vista o valor da arrematação e da comissão da leiloeira pela arrematante, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) horas após a realização do leilão, na forma do disposto no art. 884, inciso IV do CPC, o que não ocorreu. A arrematante efetuou o pagamento da arrematação no importe de R$740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) SOMENTE em 09/09/2019 deixando de efetuar o pagamento da comissão da leiloeira no valor de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) no mesmo prazo na forma determinada no edital e do mencionado dispositivo acima da Lei de Regência. O pagamento da comissão da leiloeira foi realizado SOMENTE em 24/09/2019, mesmo assim, o pagamento da comissão somente foi levado ao conhecimento do Juízo em 26/11/2019, ou seja, depois de decorrido 02 meses e 20 dias da data da realização do leilão (ID 78175568), ente conforme demonstram e provam os documentos colacionados nessa peça abaixo, objetos dos IDs 44457107 e 78175569, respectivamente. Registre-se ainda que, a comissão foi liberada pelo douto e saudoso Juiz João Luis Zorzo conforme consta do r. despacho objeto do ID 78209317.” (ID 63872907, p.p.9/10). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Diante dos fatos acima narrados e do direito que ora se invoca, estão presentes todos os requisitos ensejadores do pedido liminar, o deferimento liminar da suspensão dos atos constritivos de expropriação contidos na r. decisão ora agravada e a sua cassação para declarar a invalidade do leilão e demais atos constritivos, é medida que se impõe, sendo justa sua determinação por Vossa Excelência, o que desde já requer” (ID 63872907, p.11). Por fim, requer: “ISTO POSTO, consubstanciado nos fatos e em todos os elementos de direito invocados e estando configurado os pressupostos de admissibilidade do presente recurso o Agravante confiante no espírito mais nobre dos doutos julgadores que é o de semear a verdadeira JUSTIÇA, requer: a) seja o recurso de Agravo de Instrumento recebido no duplo efeito, e conhecido para determinar liminarmente suspensão do leilão e seus efeitos contidos na r. decisão, no mérito, seja totalmente provido o presente agravo para declara a invalidade do leilão em face das nulidades suscitadas consoante as disposições contidas no art. 903 e seguintes da lei de regência e declarar nula a r. decisão agravada ante a presença do direito violado e ora postulado pelo Agravante; b) seja oficiado o Juízo “a quo”, para que preste as informações de estilo, no prazo da Lei; c) seja oficiado ao MM. Juiz de primeiro grau sobre a decisão final prolatada neste recurso. d) Seja intimado o Agravado, para que, querendo, responda os termos do presente recurso na pessoa de seu patrono.” (ID 63872907, p.p.11/12). Preparo regular (ID 63872907, p.p.13/14). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Verifica-se que, na origem, as alegações de nulidade da penhora, do leilão e da arrematação já foram decididas. Inicialmente, o executado requereu em 31/07/2019 que tornasse “sem efeito a penhora e determinar o cancelamento de todos os atos constritivos que recaem sobre o imóvel penhorado, tendo em vista tratar-se de imóvel que não é proprietário desde 31 de março de 2003, conforme provam os documentos em anexo” (ID 41199614 – origem). As alegações de nulidade da penhora e do leilão foram decididas nos autos dos embargos de terceiro no 0726957-61.2019.8.07.0001 opostos por ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES, os quais foram julgados improcedentes. Confira-se trecho da fundamentação da sentença, proferida em 11/12/2019: “A questão posta nos autos se refere a legalidade dos atos constritivos e arrematação que recaem sobre o imóvel localizado no Lote de Terreno no 44, do Conjunto 05, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), o qual foi objeto de constrição nos processos de cumprimento de sentença n° 0737542-12.2018.8.07.0001 e n° 0726302-26.2018.8.07.0001, decorrentes do Processo Originário 0074097-21-2008.8.07.0001. Alega o embargante, que tendo ambos os cumprimentos de sentença as mesmas partes, a mesma causa de pedir, decorrente de uma mesma ação, não há como conceber a penhora e designação de leilão do mesmo imóvel em datas diferentes, sob pena de nulidade. Sem razão, contudo. É plenamente possível a coexistência de penhora e designação de leilão sobre o mesmo bem imóvel sobre o qual já recaiu outra constrição judicial (art. 797, parágrafo único, do CPC/2015). O ordenamento processual apenas estabelece a preferência da ordem dos respectivos registros de penhora por ocasião do pagamento dos débitos com o fruto da alienação do bem. Aliás, na hipótese em análise, o imóvel em questão já foi avaliado e arrematado por meio de Leilão Público Judicial, no processo de n° 0726302-26.2018.8.07.0001, conforme verifica-se do Auto de Arrematação (ID 44457101). Por consequência lógica, o leilão designado nos autos do outro cumprimento de sentença (Processo n° 0737542-12.2018.8.07.0001) perdeu sua utilidade, sem prejuízo, contudo, de que o valor da alienação do imóvel seja utilizado para pagamento dos débitos referentes aquele processo. Quanto a alegação de ausência de intimação do embargante para a defesa dos seus interesses no Processo 0737542-12.2018.8.07.0001, observa-se daqueles autos, que a petição requerendo sua habilitação somente foi protocolizada em 09/09/2019 (ID 44246953), quando já havia sido realizada a arrematação do imóvel em leilão (06/09/2019). Ora, se a habilitação do embargante somente foi realizada em momento posterior a alienação do imóvel, não havia, até aquele momento, como identificar a existência de terceiro interessado em embargar o ato. Nesse descortino, reconhecida a regularidade do procedimento adotado na realização dos atos constritivos e arrematação do imóvel em questão, não há como acolher a pretensão de nulidade do ato. Da mesma forma, é inviável a desconstituição do leilão perpetrado que resultou na arrematação, sob o argumento do imóvel em questão ser bem de família, uma vez que o auto de arrematação já foi assinado, de modo que, a expropriação é considerada "perfeita, acabada e irretratável", nos termos do art. 903, do CPC, in verbis: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Saliento, ainda, que a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça não admite a alegação da impenhorabilidade do bem de família após a conclusão da arrematação, visando, com isso, proteger o arrematante (terceiro de boa fé). Precedentes: AgRg no REsp 1327893/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016; AgRg no AREsp 276.014/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014. Assim, descabe a análise quanto a alegada impenhorabilidade do bem de família, restando assegurada a possibilidade de reparação em ação autônoma ajuizada pelo embargante pelos prejuízos sofridos. À vista de tais considerações, a improcedência dos embargos é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em face do princípio da causalidade, condeno o embargado a arcar com às custas processuais e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do processo n° 0737542-12.2018.8.07.0001 e n° 0726302-26.2018.8.07.0001. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 52035877 – origem). Em seguida, na origem, o executado alegou nulidade da arrematação em 23/01/2020 (ID 54314975 – origem), pedido indeferido pela decisão proferida em 31/01/2020 (ID 55006257 – origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO em face de ANTONIO CARLOS VIEIRA. Houve, no curso do cumprimento, a penhora e arrematação do Lote de Terreno no 44, do Conjunto 05, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari SHTQ, bem como a oposição de embargos de terceiro por ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES, alegando que os direitos aquisitivos do imóvel lhes foram cedidos pelo executado. Foram, contudo, julgados improcedentes os pedidos formulados pelo embargante (Sentença de ID 51948064). Alega em seguida, o executado que possui legitimidade para se opor à constrição na qualidade de proprietário do bem e que a insurgência seria tempestiva, pois teria ocorrido a determinação de suspensão do cumprimento de sentença com o recebimento dos embargos de terceiro em data anterior à lavratura do autor de arrematação (ID 54314975). Insurge-se a exequente contra a pretensão do executado (ID 54933840). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. A afirmação do executado de que possui legitimidade para se opor à contrição na qualidade de proprietário (ID 54314966) não pode ser acolhida, pois se encontra em rota de colisão com a declaração de ID 41199614, na qual o executado requer "(...) tornar sem efeito efeito a penhora e determinar o cancelamento de todos os atos constritivos que recaem sobre o imóvel penhorado, tendo em vista tratar-se de imóvel que não é proprietário desde 31 de março de 2003". Não prospera, também, a alegação do executado de que a arrematação foi assinada em 10/09/2019, ou seja, em data posterior à suspensão do processo pelo recebimento dos embargos de terceiro, pois o documento de ID 44457101 demonstra que o auto de arrematação foi assinado, na verdade, em 06/09/2019, ao passo que foi determinada a suspensão do processo nos embargos de terceiro no dia 23/09//2019 (pje 0728670-71.2019.8.07.0001 - ID 45429366). Mister, ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado, pois, nos termos do art. 80, II, IV, V e VI, c/c art. 81 do CPC, in verbis: "Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; (...) Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou". Além, portanto, do indeferimento da pretensão formulada pelo executado impõe-se-lhe a aplicação de multa por litigância de má-fé equivalente a 2% do valor atualizado da causa. Conclusão Indefiro, pois, o pedido de ID 54314975 e aplico ao executado multa por litigância de má-fé equivalente a 2% do valor atualizado da causa. Promova o exequente andamento ao processo, requerendo o que de direito. Intimem-se.” - ID 55006257 dos autos de origem, grifei. Contra referida decisão, o executado, ora agravante, não interpôs recurso. Os embargos de terceiro opostos por GLAUCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES, cônjuge de ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES, foram extintos sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (ID 199000324 – origem). A terceira interessada GLAUCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES chamou o feito à ordem e requereu a nulidade da intimação do despacho pelo qual determinada a intimação das partes sobre o trânsito em julgado dos embargos de terceiro (ID 203811574 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual nada provido em relação à alegação da terceira interessada e intimada a arrematante a recolher o ITBI (ID 204626649 – origem). O executado opôs embargos de declaração, alegando omissão, contradição e erro e requereu “a suspensão do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração redebendo, conhecendo e dando provimento, bem assim, com amparo no art. 903, § 1o incisos I e II e § 2o do Código de Processo Civil conhecer das nulidades suscitadas e declarar a invalidade e ineficácia do leilão judicial, considerando que a arrematação foi aperfeiçoada, porém, não houve a assinatura do carta de arrematação, o que, é permitido e devido em decorrência da fundamentação invocada, o que desde já requer” (ID 205454675 – origem). Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 208443187 dos autos de origem. Muito bem. Como se vê, matéria preclusa (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), vedada nova decisão acerca do que já foi analisado (preclusão pro judicato). No sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento da insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas salariais, porquanto já afastada por decisão anterior. 1.1 A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406268 SP 2018/0314080-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora